Tribunal: TJES
Processo: 5019057-80.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR PROPOSTA CONTRA SERVIÇO NOTARIAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO REGISTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 - Ação de obrigação de fazer ajuizada visando compelir serviço notarial à averbação de documentos de associação civil, questionando valores cobrados a título de emolumentos.

2 - O Ato Normativo Conjunto n. 018/2014 disciplina a competência plena e concorrente das 1ª a 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória em matéria de Registros Públicos, restringindo a competência exclusiva à atividade administrativa e inspecional.

3 - Tratando-se de demanda judicial típica, não relacionada ao exercício de atividade correicional ou administrativa, incide o critério da livre distribuição do feito.

4 - Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória,
Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019057-80.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR PROPOSTA CONTRA SERVIÇO NOTARIAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO REGISTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 - Ação de obrigação de fazer ajuizada visando compelir serviço notarial à averbação de documentos de associação civil, questionando valores cobrados a título de emolumentos.

2 - O Ato Normativo Conjunto n. 018/2014 disciplina a competência plena e concorrente das 1ª a 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória em matéria de Registros Públicos, restringindo a competência exclusiva à atividade administrativa e inspecional.

3 - Tratando-se de demanda judicial típica, não relacionada ao exercício de atividade correicional ou administrativa, incide o critério da livre distribuição do feito.

4 - Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5019057-80.2024.8.08.0000

Suscitante:

Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Suscitado:

Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Parte int. ativa: Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Ajudes

Parte int. passiva: Rodrigo Sarlo Antonio e Vitória Cartório do Registro Civil da 1ª Zona e Tabelionato - Cartório Sarlo

Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que reputa ser o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória comp
etente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer 5032680-42.2024.8.08.0024 ajuizada pela
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Ajudes em desfavor de Rodrigo Sarlo Antonio e Vitória Cartório do Registro Civil da 1ª Zona e Tabelionato - Cartório Sarlo.

O magistrado suscitante sustenta, basicamente, que
“[...]
a competência exclusiva deste juízo, atinente ao
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL,
está adstrita à atividade administrativa e inspecional.
No
caso em apreço, que se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, com a pretensão de “[...] registro e averbação do resultado do procedimento eleitoral e da Ata de Posse da nova Diretoria [....]”, a competência é concorrente entre os 05 (cinco) juízos Fazendários e Registrais. [...] Logo, considerando a competência concorrente em matéria de registros públicos, entendo que o presente feito deve ser processado e julgado pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão do critério da livre distribuição (distribuição por sorteio).”

Por meio da decisão no id 11413871, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC. Em seguida, mediante o pronunciamento no id 12842632, redistribuídos os autos ao
Exmo.
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo que, por sua vez, determinou o retorno dos autos, ao reconhecer ausência de atribuição daquela CGJES.

Informações do juízo suscitado no id 11655707.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o juízo competente para conhecer, processar e julgar a “ação de obrigação de fazer com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada pela
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Ajudes objetivando a tutela jurisdicional para determinar que o tabelião Rodrigo Sarlo Antonio e Vitória Cartório do Registro Civil da 1ª Zona e Tabelionato - Cartório Sarlo, proceda com “
imediata averbação do resultado do procedimento eleitoral e da Ata de Posse da diretoria eleita (protocolos n.ºs 106052, 106053 e 106054)
OU
, na impossibilidade, a apresentação dos esclarecimentos justificados com relação à negativa de registro, principalmente a fundamentação dos valores cobrados a título de emolumentos e a explicação detalhada da mudança de procedimento em relação aos anos anteriores, bem como a apresentação da respectiva Nota Devolutiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
”

A parte autora delineia sua causa de pedir, basicamente, nos fatos de que após as eleições de 2023 protocolou em janeiro de 2024 os pedidos de registro de posse da nova diretoria no Cartório Sarlo “
procedendo o depósito prévio do valor usualmente cobrado pelo Cartório, na monta de R$ 831,32
”, entretanto, o cartório passou a exigir complementação em torno de R$ 23.000,00, a qual a autora alega que não houve fundamentação ou envio de nota devolutiva, limitando-se
“a informar itens da Tabela de Emolumentos da CGJ sem justificar a imperiosa necessidade de se proceder desta forma”
.

Inicialmente o feito foi distribuído ao
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, por seu turno, declinou de sua competência ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, cujas informações esclarecem a motivação no sentido de que este seria competente para dirimir a questão, nos termos do art. 3º, III, do Ato Normativo Conjunto nº 18/2014 (Presidente do TJES e o Corregedor-Geral do Estado do Espírito Santo).

No entanto, em seguida, com base no Ato Normativo Conjunto nº 018/2014 (Presidência do TJES e Corregedor-Geral do Estado do Espírito Santo), o magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, suscitou o conflito sustentando, basicamente, que
“[...]
a competência exclusiva deste juízo, atinente ao
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL,
está adstrita à atividade administrativa e inspecional.
No
caso em apreço, que se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, com a pretensão de “[...] registro e averbação do resultado do procedimento eleitoral e da Ata de Posse da nova Diretoria [....]”, a competência é concorrente entre os 05 (cinco) juízos Fazendários e Registrais. [...] Logo, considerando a competência concorrente em matéria de registros públicos, entendo que o presente feito deve ser processado e julgado pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão do critério da livre distribuição (distribuição por sorteio).”

Então, nos termos do art. 4º, do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, o qual dispõe que “
Os eventuais conflitos de atribuições nas searas administrativa e inspecional
entre a 1ª, 2ª,
3ª, 4ª
e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, em matéria de Registros Públicos, serão dirimidos pelo Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça[...]
”
,
houve a remessa dos autos à CGJES que, por sua vez, devolveu os autos por meio do pronunciamento no id 12842632, por reputar, em síntese, que a questão veiculada em “ação de obrigação de fazer com pedido liminar” não se refere ao exercício da atividade correicional ou envolve divergência administrativa
“mas sim de
conflito negativo de competência judicial entre juízos com jurisdição concorrente
.”

Sob esse enfoque, de fato, da leitura do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, é possível aferir que a melhor exegese do mencionado preceito é aquela que mantém a competência concorrente em matéria de Registros Públicos entre a 1ª, 2ª,
3ª
,
4ª
e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, ficando a competência exclusiva apenas ao campo da atividade administrativa e inspecional, conforme, a título ilustrativo, apuro das seguintes passagens em destaque:

“[...]

CONSIDERANDO
, por fim,
a necessidade de disciplinar o exercício da atividade administrativa e inspecional dos respectivos gestores da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Vara da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital
,
que acumulam competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos
, a fim de assegurar a isonomia de tratamento entre os delegatários, usuários e demais interessados na atividade notarial e de registro, sem prejuízo, dos ditames da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

RESOLVEM:

Art. 1º. ORGANIZAR

a atividade administrativa e inspecional referente ao foro extrajudicial da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capita
l,
com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos
.[...]”

Nesse contexto, levando em consideração que o Art. 1º, do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, já deixou claro que a norma visa
organizar
a
atividade administrativa

e

inspecional
,
com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos,
concluo que, no exercício da interpretação sistemática, isto é, ao largo da intelecção meramente literal dos incisos do art. 3º, do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, a menção específica das unidades de serviço notarial e de registro só atrai a competência exclusiva da respectiva Vara de Registro Público quanto à competência para a atividade administrativa e inspecional.

Afinal, tal como pontuado pelo juízo suscitante,
“Adotar entendimento diverso, limitaria a atuação deste juízo, em matéria de registros públicos, às demandas de atos lavrados pelos Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede, do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Distrito Judiciário da Sede,e do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Judiciário de Goiabeiras”
, o que realmente esvaziaria a exegese da norma em
organizar
a
atividade
administrativa e inspecional, com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos.

Assim, diante da competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, deve ser observada a livre distribuição por sorteio do feito realizada para o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Nesse contexto,
julgo procedente
o conflito de competência e, por via de consequência,
declaro
o juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
competente para conhecer, processar e julgar a ação tombada sob nº 5032680-42.2024.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.